Tribunal: CARF
Processo: 13404.720098/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13404.720098/2019-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.661 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MARIA DAS MERCES SILVA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de
Lançamento do ano-calendário de 2015, às fls. 19 a 23, data de ciência em 12/11/19
(fl. 24), relativa à:
1. Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave
- Tribunal de Justiça de Pernambuco no valor de R$ 82.120,04 com a inclusão do
IRRF de R$ 10.691,88;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13404.720098/2019-32
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.661 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13404.720098/2019-32

2. Compensação Indevida de IRRF sobre rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave no valor de R$ 11.680,76 (rendimento
anual mais o 13o sal.).
O enquadramento legal está descrito na Notificação.
Em 28/11/19, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a 9, alegando,
em síntese, que:
1. Discorda da glosa de IRRF e da omissão de rendimentos, pois seria portadora
de moléstia grave;
2. Cita Soluções de Consulta e diz que o laudo é oficial.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
A Portaria RFB no 2724,de 27 de setembro de 2017, veda conter ementa o Acórdão
resultante de julgamento de processo decorrente de notificação de lançamento emitida
por processamento eletrônico.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/11/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 24/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário são os
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente
em Serviço ou por Moléstia Profissional, recebidos do Tribunal de Justiça de Pernambuco,,
CNPJ no 11.431.327/0001-34, no valor de R$ 82.120,04 e a sua respectiva compensação
indevida do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 10.691,88.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.661 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13404.720098/2019-32

Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.661 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13404.720098/2019-32

II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Com sua reclamação inicial a interessada apresentou laudo médico pericial (e-fls.
10), o qual declara ser a interessada portadora de cardiopatia grave, desde 12/2012.
O julgado anterior manteve a exação (e-fls. 31), pelos seguintes fundamentos:
Não obstante o laudo de fl. 10, o fato é que a contribuinte não logrou
comprovar que o rendimento auferido se trataria de aposentadoria, não tendo a
impugnante sequer juntado aos autos o documento que demonstrasse a publicação de
sua aposentadoria.
Dessa forma, não há outra hipótese se não a de confirmar a omissão de
rendimentos, haja vista que a renda ora analisada não se refere à aposentadoria,
reforma ou pensão, como previsto na Lei.
Com a peça recursal a contribuinte colaciona cópia do Ato no 540/2010-SGP (e-
fls. 43), no qual o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco concede
aposentadoria a pedido, a contar de 27/04/2010, à recorrente.
Portanto, da análise dos documentos apresentados, entendo que a interessada
logra êxito em comprovar que preenche todos requisitos previstos em lei para fins de
reconhecimento de isenção do imposto de renda por moléstia grave, sendo insubsistentes as
infrações constantes nesta notificação de lançamento.
Pelo exposto, voto pela exoneração integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que a recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.661 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13404.720098/2019-32

Fl. 57
DF CARF MF
Original